Tribunal: STF
Processo: ADI 4449
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DE PROCURADORES AUTÁRQUICOS E DOS ADVOGADOS DE FUNDAÇÃO ESTADUAL. RESTRIÇÕES ÀS ATRIBUIÇÕES DE PROCURADORES DE ESTADO. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE ORGÂNICA DA ADVOCACIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENDIDA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    2. Embargos de Declaração não conhecidos.